Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025200-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (AGRAVANTE), RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (AGRAVADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO EXECUTADO. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO DO AGRAVADO. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

2.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

3.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação para fins de nulidade da sentença.

4.

A
situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 20% (vinte por cento) para preservar a subsistência do executado e de sua família.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LOURIVAL RIBEIRO FILHO
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos do cumprimento de sentença n. 0011853-07.2017.8.11.0041, requerido por
RICARTE DE FREITAS JÚNIOR
, “que deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário do executado/agravante até a quitação integral do débito”.

Em apertada síntese, sustenta o agravante
(i)
o impacto da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) no subsídio causará grave transtornos na vida financeira, prejudicando seu sustento e o sustento de sua família;
(ii)
alega que está superendividado, e os descontos em sua folha de pagamento causará ainda mais dificuldade, comprometendo seu mínimo existencial;
(iii)
a mitigação da regra de impenhorabilidade deve ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Afirma que a possibilidade de penhora salarial está condicionada à inviabilização de outros meios executórios e avaliado o impacto da constrição aos rendimentos do executado/agravante.

Argumenta que, a situação não se enquadra dentro da excepcionalidade que autorizar a mitigar a regra da impenhorabilidade, porquanto, a decisão ocorreu à mingua da exigível cautela, pois, o Magistrado considerou apenas o valor bruto do salário/aposentadoria que o agravante aufere, todavia, deixou de considerar que o agravante é aposentado e idoso e, de igual modo a sua esposa, também idosa, não auferindo rendimentos.

Assevera que os seus rendimentos estão comprometidos em razão da sua condição de superendividado nos termos da legislação de regência e, que a manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) inviabiliza o pagamento do aluguel, condomínio, medicação e outros, o que compromete seus proventos de aposentadoria.

Alega
que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, estando a probabilidade do direito consubstanciada na impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria; e o perigo de dano evidenciado na iminente constrição de verba alimentar do recorrente, o que poderá comprometer a sua subsistência.

Ao final, requer, seja dado efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida na origem, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a penhora sobre a aposentadoria/salário do agravante.

Por meio da decisão, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, (id. 187589660).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 190581193).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 190850308).

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 194526664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

O recurso foi tempestivamente ofertado, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

Preliminarmente
, o agravante alegou que a decisão proferida pelo juízo de origem, apresenta vícios insanáveis, ao passo que, limitou-se a deferir o pleito de penhora salarial sem nenhuma fundamentação legal, e sem intimar a parte para apresentar seus eventuais proventos econômicos, ferindo assim, o princípio do contraditório.

Em análise mais acurada das razões recursais e dos documentos constantes nos autos de origem, a decisão vergastada expôs fundamentação clara e coerente, não havendo razão na afirmação de que a decisão não possui fundamentação.

Ressalta-se que, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Confira-se trecho da decisão:

(...)

“1 – Considerando que a regra da impenhorabilidade salarial prevista no Art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) da verba salarial, contanto que esta não comprometa a subsistência do executado e de sua família e, ainda, considerando que o executado aufere um salário bruto superior a quinze mil reais, DEFERE-SE a penhora da verba salarial pleiteada. Para cumprimento da medida, EXPEÇA-SE ofício a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado LOURIVAL RIBEIRO FILHO (CPF: 079.330.291-91) até a satisfação da dívida de R$ 312.443,32. Frise-se que a verba penhorada deverá ser depositada mensalmente neste processo ficando à disposição deste Juízo”.

Neste caso, restou comprovado nos autos que a parte executada, ora agravante recebe salário, com natureza de aposentadoria, fato declarado pelo próprio agravante em suas razões, logo, a decisão prolatada foi fundamentada e não ocorreu violação ao contraditório, visto que a parte exequente formulou pedido que foi deferido devido à juntada de documentos para embasar o seu requerimento.

Sendo assim, repise-se que o bloqueio do salário/aposentadoria do agravante, que embolsa renda elevada, está a atender o requisito posto pelo STJ, qual seja, de se aplicar percentual apto a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Isto posto, rejeito a
preliminar
de nulidade de decisão por ausência de fundamentação e violação ao contraditório.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, ora agravante, contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante.

A controvérsia posta no presente agravo cinge-se em verificar a possibilidade de penhora no percentual pretendido do salário do agravante/devedor para satisfação do débito exequendo.

Em análise mais acurada das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, verifico que o recurso interposto pelo agravante merece
parcial provimento
.

Pois bem.

O artigo 833, IV do novo CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

E o citado §2o dispõe:

“§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Num primeiro momento, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, havia fixado a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deveria observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados.

Porém, em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJE de 16/10/2018)
.

Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"(AgInt. no AREsp. 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJE de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJE 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 29/4/2022).

Em outras palavras, a jurisprudência segue no sentido de que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

Nesse passo, em que pese a dicção do artigo, incisos e parágrafo acima citados, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de penhora sobre valores provenientes de salário, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva.

Assim, em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, evoluí de entendimento, passando a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.

Assim, tem-se decidido este E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DO EMITENTE DA CÉDULA BANCÁRIA E AVERBAÇÃO NO RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO - DO ART.844 DO CPC/15 – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS DO DEVEDOR – ENCONTRO DE APENAS DOIS IMÓVEIS GRAVADOS DE ÔNUS REAL E UM VEÍCULO ALIENADO COM MAIS DE TRINTA MULTAS DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS - LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PENHORA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO
. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (REsp 1705872/RJ). Se nas buscas por patrimônio penhorável foram encontrados apenas dois imóveis gravados de ônus real e um veículo alienado com mais de trinta multas de trânsito, plenamente possível a constrição de salários/subsídios do executado, desde que limitados a 30% dos rendimentos líquidos
” (N.U 1011941-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 03/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% NO SALÁRIO DA EXECUTADA – VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO CPC) – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. “Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
” (AgInt no REsp 1824882/DF)” (N.U 1010370-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, publicado no DJE 04/08/2021).

Sob essa ótica, conclui-se que a análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.

Não se está aqui a discutir o merecimento do salário e nem o comprometimento que, por óbvio, o trabalhador tende a realizar com a renda que aufere.

Se por um lado não se pode permitir que o executado que tem plenas condições de satisfazer as dívidas espontaneamente assumidas se exima da obrigação valendo-se genericamente do benefício legal, frustrando injustamente o legítimo direito do credor, por outro lado, não se deve admitir a penhora de salários em montante prejudicial à manutenção do devedor e sua família para pagamento de débitos não oriundos de prestações alimentícias.

Compulsando detidamente os autos, é possível aferir que a parte agravante aufere o rendimento bruto, a título de aposentadoria, o valor de R$ 17.402,40 (dezessete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos), cujo montante liquido, deduzidos os valores da previdência, empréstimo, determinação judicial e, plano de saúde, descontados diretamente de sua renda, alcança o valor de R$ 4.974.76 (quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme demonstra o holerite referente ao período de setembro de 2023.

Todavia, das provas produzidas, pode-se verificar que sobre o valor liquido da renda do devedor/agravante, não estão acrescidas eventual renda auferida com o exercício da advocacia, renda esta ocultada pelo próprio agravante, ao passo que, tem patrocinado de forma ativa diversas ações, conforme extrato processual vinculado aos autos pelo agravado em suas contrarrazões, (id. 194526665).

E, ao meu sentir, a ausência de documentos hábeis a comprovar a renda auferida com o exercício da atividade da advocacia, o que deveras, era perfeitamente possível de se realizar, descaracteriza a alegação que a manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, comprometeria a sua subsistência e de sua família.

De mais a mais, o alegado superendividamento, bem como a anotação de processos judiciais em curso, por si só, não comprova a alegada insubsistência do agravante e de sua família, do contrário, conclui-se que o agravante, possui padrão de vida elevado.

Sendo assim, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade e, nessa linha, tendo em vista que o devedor deve responder por seus débitos sem, contudo, comprometer o seu sustento e de sua família, concluo que deve ser parcialmente reformada a decisão agravada, para autorizar a penhora sobre o salário do executado/agravante, no percentual de 20% (vinte por cento), até o limite da dívida exequenda, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família, mas também não prejudicar o credor da obrigação quanto ao recebimento do crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
PROVEJO PARCIALMENTE
o agravo, para manter a penhora da verba salarial do agravante, mas, no percentual de 20% (vinte por cento), até o limite da dívida exequenda, mantendo-se inalterada os demais fundamentos da decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024